Tribunal: TJPA
Processo: 0002983-65.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002983-65.2012.8.14.0040

APELANTE: NAILTON LIMA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002983-65.2012.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: NAILTON LIMA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA DO DELITO DO ART. 307 DO CP
. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA: DETENÇÃO DE 03 (TRÊS) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

MÉRITO: REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
NAILTON LIMA ALMEIDA
do crime previsto no
art. 307 do CP
e redimensionar a reprimenda do crime do art. 33 da Lei de Drogas e fixá-la
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
, sendo cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, mantido os demais termos da referida sentença impugnada,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002983-65.2012.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: NAILTON LIMA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
NAILTON LIMA ALMEIDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
, e pela prática do disposto no art. 307 do CP, à pena de
03 (três) meses
de detenção.

Consta na denúncia (ID nº 10379012 p. 2-5) que no dia 13/06/2012, por volta de 01h, policiais militares estavam em ronda pela cidade, quando visualizaram um casal que trafegava a pé, razão pela qual os abordaram, mas nada foi encontrado com os mesmos.

Após indagações, a mulher que acompanhava o Apelante informou que este jogou uma meia de bebê próximo a umas tábuas que estavam ao lado da rua, quando visualizou a guarnição.

Em revista ao local, os agentes encontraram 03 (três) pedaços em forma de pedra de crack e uma porção de maconha.

Em razão dos referidos fatos, o Recorrente foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

Houve aditamento da denúncia (ID nº 10379015 p. 17-18) em razão do Apelante ter declarado na Delegacia se chamar Jeferson Vale de Lima, sendo denunciado também pelo crime previsto no art. 307 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 10379018 p. 9-19), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 10379035 p. 1-5) pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição punitiva com relação ao crime previsto no art. 307 do CP. No mérito, pleiteia o redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal, além do reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 10379039 p. 1-6), se manifestando pelo parcial provimento do apelo tão somente para que seja reconhecida a prescrição do delito de falsa identidade.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
tão somente para que seja reconhecida a prescrição do delito de falsa identidade

(ID nº 16807574 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa.

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime previsto no art. 307 do CP.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 13/06/2012, tendo a denúncia sido recebida em
14/11/2012
(ID nº 10379016 p. 3) e a sentença prolatada em
15/05/2018
(ID nº 10379018 p. 9-19).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses de detenção para o delito de falsa identidade
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de,
03 (três) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
03 (três) anos
após o recebimento da denúncia.

Desta feita, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de falsa identidade cometido pelo apelante.

Diante disso, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, com fulcro no art. 109, VI c/c art. 110, §1º, todos do CP.

2.

Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta quanto ao vetor conduta social

Razão lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: circunstâncias do crime, natureza e quantidade de droga:

“(...)

Conduta social,

a qual diz respeito ao convívio que exercita em sua comunidade, seus familiares, seus amigos,
é voltada para o crime porquanto responde a vários processos por diferentes delitos, incluindo alguns com sentença condenatória;

(...)

Em observância ao preceituado no art. 42, da Lei Federal nº 11.343/06,
observo que a
natureza
da substância
apreendida, a cocaína, reclama reprovação acima da média, eis que possuidora de efeitos nefastos à saúde dos que a consomem

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Entendo tão somente que a valoração atribuída ao vetor
conduta social
foi valorado de forma equivocada, pois, entendo que,
data máxima vênia
, deve ser revisado.

É cediço que no vetor
conduta social,
deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim a simples afirmação de que vive da prática de crimes, em razão da existência de diversos processos não serve para fundamentar o aumento da pena-base.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Desta feita, diante de um vetor desfavorável (natureza da droga) fixo a reprimenda em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na
segunda fase
o Juízo de Origem reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 117 (cento e dezessete) dias-multa, contudo, deixo de reduzir em sua totalidade em razão da Súmula 231 do STJ, motivo pela qual fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multa
.

3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“(...)

Estou por reconhecer que o réu não faz jus ao benefício.

Com efeito, não há nos autos demonstração de que já tenha praticado outros delitos semelhantes e de natureza grave, sendo possuidor de antecedentes criminais.

(...)”

Analisando os autos, verifico que o réu é primário e ostenta bons antecedentes. Além disso, não há comprovação de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização dessa natureza.

Ademais, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas bem como em razão do julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, restou decidido que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Desta forma, concedo o benefício do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3).

Assim, considerando a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
NAILTON LIMA ALMEIDA
do crime previsto no
art. 307 do CP
e redimensionar a reprimenda do crime do art. 33 da Lei de Drogas e fixá-la
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
, sendo cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/03/2024